Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701603-87.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AGRAVADO: REAL TRUCK CENTER MECANICA EM GERAL LTDA DECISÃO Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença apresentado por Real Truck Center Mecânica Em Geral – Ltda. (id 75349620). É o relatório. Trata-se do terceiro (3o) requerimento desse tipo apresentado pela empresa. Não ocorreu o trânsito em julgado até o momento, o que significa que o cumprimento provisório não pode seguir nestes autos. O Agravo em Recurso Especial no 2.607.955 encontra-se pendente de julgamento, conforme informações registradas no portal eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. O Juízo de Primeiro Grau esclareceu que o cumprimento provisório deve ser processado em autos apartados (id 47976295, 47976295, 75349620 e 61631610). A renovação desses requerimentos provoca tumulto processual e pode incidir em sanção à parte se o comportamento persistir (art. 80, inc. V, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, indefiro o requerimento apresentado (id 75349620). Retornem os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais (Corec). Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator